Tribunal: STF
Processo: ARE 1442884
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 4, Doc. 24):



    “Ação de reparação de danos advindos de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional - Cláusula contratual - Previsão ínsita de garantia por danos materiais físicos dos Imóveis - Precedentes do Superior Tribunal De Justiça - Matéria de direito patrimonial e disponível, não arguida em contestação - Preclusão e impossibilidade do reconhecimento do tema de oficio - Sentença reformada - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 28).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 109, I, da CF/88 “vez que o Juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda, que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide” (fl. 4, Doc. 32). 



    Aduz que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 1011 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”. Assim, argumenta que “tendo sido o processo distribuído após a edição da MP 513/2010, o mesmo deverá ser remetido imediatamente para Justiça Federal, ante a reconhecida incompetência deste Juízo Estadual para prosseguir no julgamento das causas envolvendo o SH/SFH” (fl. 7, Doc. 32).



    Assevera que “A intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a Caixa Econômica Federal (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (fl. 8, Doc. 32).



    Ressalta, ainda, que “a aplicação da Constituição Federal pelo Tribunal de Justiça obrigatória, não pode simplesmente ter sua incidência afastada sem que se observe a cláusula de reserva de plenário, sob pena de infringência à Súmula Vinculante 10, que dispõe: ”viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”” (fl. 9, Doc. 32).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que ausente o necessário prequestionamento da matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF – É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente alegou que a matéria foi devidamente prequestionada no Juízo de origem, não se aplicando o referido óbice processual ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegada competência da Justiça Federal, o Tribunal de origem afastou a incidência das teses firmadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1011 da Repercussão Geral, RE 827996-RG, tendo em vista que se trata de ação de reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, matéria diversa da abordada no referido precedente.



    Efetivamente, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do referido precedente, fixou as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2020)



    Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos trata de matéria diversa daquela tratada no referido precedente paradigma, devendo o acórdão recorrido ser mantido neste ponto.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-6, Doc. 24):



    “Apelação dirigida contra sentença que julgou Improcedente a ação de reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, pela ausência de cobertura do risco, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na aplicabilidade da legislação de consumo e (ii) na previsão de cobertura de vícios e defeitos construtivos. 



    Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a manutenção do resultado. 



    Consistente o recurso, por razões curtíssimas, básicas e intuitivas na medida em que, na hipótese, a cobertura de vícios construtivos na apólice de seguro de financiamento habitacional derivou apenas e tão somente, da própria essência da operação, sendo insita a previsão de garantia por danos materiais físicos dos imóveis, cláusula 3ª do instrumento padrão, donde a esterilidade da motivação pelo Juízo singular.



    Mesmo porque a matéria foi de direito patrimonial e disponível, não arguida na contestação de modo especifico e tempestivo, daí a preclusão e a impossibilidade do reconhecimento do tema de ofício, e mormente considerando que a defesa alegou a necessidade de desmembramento do feito e o deslocamento da competência, matéria rejeitada em sede de agravo de instrumento transitado em julgado. 



    De qualquer forma, a propósito, o entendimento firmado em caráter nacional: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VICIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL FINANCIADO. COBERTURA SECURITARIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE à APRECIAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista na apólice. 2. No caso em exame, tendo entendido a Corte a quo, interpretando as cláusulas contratuais, que os vícios construtivos comportavam cobertura, para se concluir em sentido contrário seria indispensável a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, na via estreita do recurso especial, esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Incabível o exame de teses não expostas no recurso especial e invocadas apenas no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ - Aglnt no REsp 1408514/SC, Rei. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018). 



    Por conseguinte, o reconhecimento da procedência do pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização aos autores em importância equivalente ao preço da reparação dos defeitos ocultos Identificados nas unidades, apurado em liquidação por perícia simplificada, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária a partir da entrega do laudo, arcando o vencido com as despesas processuais e honorários de advogado de 10% sobre o valor do débito apurado.”



    Acresça-se, por oportuno, os seguintes argumentos do Tribunal a quo para rejeitar os Embargos de Declaração (fls. 4-6, Doc. 28):



    “Preliminarmente, a legitimidade passiva para causa decorreu do fato da ré pertencer ao grupo de seguradoras autorizadas a operar no Sistema Financeiro de Habitação incidindo o art. 7º Parágrafo único e 25, do Código do Consumidor, podendo o credor ajuizar a ação contra todos os responsáveis, ressalvado o exercício do direito de regresso em medida autônoma, se o caso for.



    […]



    E a competência da Justiça Estadual para análise da questão decorreu da ausência de prova de influência no FCVS Fundo de Compensação de Variações Salariais, com efetivo risco de exaurimento da reserva técnica do FESA Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice, deste modo não havendo que se falar em Intervenção da Caixa Econômica Federal na lide, em qualquer afronta aos art. 3º da Lei n. 13.000/14 ou sobrestamento do feito nos termos do RE 827.966/PR, sobretudo porque a matéria foi devidamente analisada pelo colegiado no Agravo de Instrumento n. 0207002-23.2012.8.26.0000, págs. 680/684, 712/714 e 793/794. 



    Outrossim , não foi identificado qualquer vício no julgado porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada, condenando a ré ao pagamento de Indenização aos autores pelos vícios construtivos constantes nos imóveis em razão da cobertura contratual, cláusula 3ª, págs. 174 e 204.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do seguro contratado. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Dano material. Contrato de seguro. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.056.453-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente